Tribunal: TJDFT
Processo: 0701032-91.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701032-91.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EZIQUIEL ANTONIO SERRAO SOUSA APELADO: CONDOMINIO PLACA DA MERCEDES D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para responder, querendo, aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator